Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732330-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JONIEL DE ARAUJO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o pronunciamento monocrático de ID29820439, que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de JONIEL DE ARAUJO PINTO. O recorrente pede a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, a fim de que seja julgado o agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado. Alega que o recurso inadmitido visa reformar decisão de primeiro grau que coagiu o autor a requerer a conversão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em ação de execução. Argumenta que, considerando que se trata de matéria controvertida, em que não há súmula, IRDR ou acórdão proferido em sede recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores, descabida a rejeição monocrática do agravo de instrumento. Sustenta ser inaplicável o art. 932, III, CPC, por ausência de subsunção às hipóteses legais, mormente porque o manejo do agravo de instrumento balizou-se no disposto no art. 1.015, inciso I, CPC. Destaca o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o rol do art. 1.015 do CPC como sendo de taxatividade mitigada, de modo que decisões, ainda que não previstas no artigo, porém, que possam causar patente dano e necessitam de urgente análise, podem ser objeto de agravo de instrumento (ID30170944). Ausentes as contrarrazões (ID30991989). É o breve relatório. Decido. De acordo com os autos originários, em 09/11/2021 foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID107692765). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator